Tribunal: TJSP
Processo: 1031537-08.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Voluntária
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
r, na regra da paridade, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE no 1.162.672/SP – TEMA 1019/STF e assente com o decidido no IRDR 21.
Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1031537-08.2018.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Voluntária

Relator(a):

Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 ter direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, é idêntica à matéria

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 ter direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE no 1.162.672/SP – TEMA 1019/STF e assente com o decidido no IRDR 21.
Agravo desprovido.